Tribunal: CARF
Processo: 19740.000466/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000466/2005-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.057 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, proceda com a juntada da
certidão de inteiro teor e a decisão final da Ação Declaratória, Processo no 2005.5.01.0539-7; e
analise as PER/DComps apresentadas com base no entendimento de faturamento atualmente
vigente e/ou definido pela ação judicial, caso já transitada em julgado, e nos documentos
juntados aos autos, de forma a confirmar o quantum creditório a que a recorrente faz jus,
apresentando relatório circunstanciado.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Korzias – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RJOII:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000466/2005-92
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000466/2005-92

“Trata o presente processo das Per/DCOMP de fls. 02/04 e 05/07, apresentadas em
15/06/2005, por meio das quais a Interessada solicita restituição de supostos
pagamentos a maior, respectivamente, a titulo de Cofins e PIS, referentes ao período de
apuração de maio de 2000, nos valores de R$713.362,21 e R$154.561,81.
2. A Delegacia Especial de Instituições Financeiras no Rio de Janeiro — Deinf/RJO,
com base no Parecer Diort/Deinf/RJO n° 085/2005, de fls. 62 a 64, decidiu, por meio
do Despacho Decisório de fl. 65, pelo indeferimento dos Pedidos de Restituição
relativos aos Per/DCOMP de fls. 02/04 e 05/07, face a inexistência de erro na
apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins referente ao mês de maio/2000, ou de
pagamento indevido ou a maior que o devido, a ausência de fatos e argumentos
suficientes para embasar o pleito, e ainda, a ausência de ação judicial que o
justificasse.
3. A Interessada apresentou, As fls. 75 a 102, manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que:
1) Quanto aos indébitos de Cofins e PIS, os pedidos de restituição têm por fundamento
o fato de a Impugnante ter efetuado recolhimento dos tributos relativamente ao mês de
competência de maio de 2000, nos termos da Lei n° 9.718/98, como reconhece a
decisão recorrida;
2) Contudo, é inconstitucional e ilegal a ampliação da base de calculo da Cofins
veiculada pelo parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, de modo que a exação
deveria ter sido recolhida sobre o faturamento da Impugnante, nos termos em que
definido pelo artigo 2° daquele diploma legal combinado com a LC 70/91, como aliás
reconheceu o Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao analisar a
questão no RE 346.084, uma vez que, por força do artigo 195, I, da Constituição
Federal, com a redação em vigor quando da edição da Lei 9.718/98, a União Federal
tinha competência para exigir contribuição unicamente sobre o faturamento, entendido
como "receita bruta de venda de mercadorias e de prestação de serviços";
3) É inconstitucional a alteração e ampliação da base de cálculo da contribuição ao
PIS veiculada pela Lei n° 9.718/98, devendo ser reconhecido o direito da Impugnante à
restituição do que recolheu a maior em comparação ao que seria devido nos termos da
LC 7/70, porque, por força do artigo 239 da Constituição Federal, a União Federal só
pode exigir a contribuição nos termos da referida Lei Complementar, que, para as
empresas não vendedoras de mercadorias, seria à alíquota de 5% do imposto de renda
devido;
4) Caso se entenda que o fundamento de validade do PIS seria o artigo 195, I da
Constituição Federal, e não o artigo 239, ainda assim seria igualmente ilegal e
inconstitucional por extrapolar a competência constitucionalmente outorgada pelo
próprio artigo 195, I, só podendo ser a contribuição exigida nos termos da LC 7/70, ou,
quando menos, sobre o seu efetivo faturamento, assim entendida a "receita bruta de
venda de mercadorias e de prestação de serviços";
4. É o relatório.”

A DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, indeferiu a manifestação de
inconformidade por entender que a ausência de ação judicial transitada em julgado em favor da
ora recorrente e/ou de súmula do STF sobre a inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/1998 que
confira efeito erga omnes ao entendimento apresentado em decisões individuais, impediriam a
empresa de ter seu pleito reconhecido por ausência de fundamento legal, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000466/2005-92

DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo
Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, quando o
contribuinte não figura no pólo ativo da ação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo
Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, quando o
contribuinte não figura no pólo ativo da ação judicial.
Solicitação indeferida.

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, com ênfase na necessidade de reforma da decisão de piso por
ter negado aplicação de entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e expressamente
reconhecido pelo CARF.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Korzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente discussão versa sobre pedidos de
restituição e compensação de créditos relativos a pagamento indevido ou a maior em razão dos
recolhimentos de PIS e COFINS terem ocorrido dentro do conceito alargado de base de cálculo,
já afastado pelo plenário do STF em sede de recurso repetitivo.
Por se tratar de processo mais antigo, entendo que não se trata de decisão
equivocada ou que negou aplicação de repercussão geral, visto que dentro do entendimento e
prática vigente à época da análise da fiscalização.
Não obstante, por ter sido declarada a inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo de PIS/COFINS pelo STF posteriormente e sendo a decisão realizada em sede de
repercussão geral, entendo assiste razão à recorrente ao defender a impossibilidade de tributação
à título das referidas contribuições para além de sua receita bruta, ou seja, do faturamento
recorrente de sua atividade principal (venda de mercadorias ou prestação de serviço), bem como,
da manutenção das glosas realizadas.
Ademais, por força do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), bem
como havendo entendimento já pacificado nesta turma sobre o conceito de faturamento e o
direito de ressarcimento/compensação sobre valores pagos sobre a base alargada, entendo que
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000466/2005-92

faz-se necessário que sejam analisados os documentos juntados aos autos pela recorrente – entre
eles, DARFs, planilhas com detalhamento da base de cálculo, balancetes – a fim de se confirmar
a liquidez e certeza do direito abstrato.
Nestes termos, voto por converter o processo em diligência para que a unidade
preparadora, em relatório circunstanciado, proceda com:
(i) A juntada da certidão de inteiro teor da Ação Declaratória movida pela
recorrente nos autos do Processo n. 2005.5.01.0539-7, mencionado às fls. 210
dos autos, de forma a indicar se houve o trânsito em julgado da ação judicial e
o apresentar o teor da decisão final;
(ii) A partir disso, proceda com a análise das PER/DComps apresentadas com
base no entendimento de faturamento atualmente vigente e/ou definido pela
ação judicial, caso já transitada em julgado, e nos documentos juntados aos
autos, de forma a confirmar o quantum creditório a que a recorrente faz jus;
(iii) Intimação da recorrente para, querendo, se manifeste sobre as conclusões
do relatório de diligência no prazo de 30 dias;
(iv) Esgotado o prazo para manifestação, retorne os autos a este Conselho
Administrativo para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Korzias

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital